Tribunal: STF
Processo: ADI 6476
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. Concurso Público. Decreto que exclui a adaptação de provas físicas para candidatos com deficiência. 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão no qual se decidiu que (i) é inconstitucional a interpretação que exclui o direito de candidatos com deficiência à adaptação razoável em provas físicas de concursos públicos; (ii) é inconstitucional a submissão genérica de candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios em provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o exercício da função pública.



    2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade. 



    3.  A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. Precedentes.



    4.   Embargos de declaração rejeitados.